Tribunal: TJSP
Processo: 2286231-41.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
do pelo Comunicado DEPRE no 04/2024, devido à aplicação capitalizada da Taxa SELIC. A Taxa SELIC acumulada mensalmente foi corretamente apurada em 39,21%, conforme cálculos da Receita Federal. Não houve congelamento de juros de mora, pois a Taxa SELIC já engloba ambos os consectários legais. A correção monetária e os juros moratórios devem seguir o entendimento fixado no Tema 810/STF e no Tema 905/STJ até a entrada em vigor da EC no 113/2021 e, a partir de então, deve-se aplicar a Taxa SELIC, nos termos das Resoluções CNJ no 303/2019 e no 482/2022.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.

Legislação Citada:
Emenda Constitucional no 113/2021; Resolução CNJ no 303/2019, arts. 21 e 22; Comunicados DEPRE no 01/2024 e 04/2024
Jurisprudência citada:
TJSP, Agravo de Instrumento no 2215984-35.2025.8.26.0000, Rel. Antonio Carlos Villen, 10a Câmara de Direito Público, j. 07/10/2025; TJSP, Agravo de Instrumento no 3006249-42.2025.8.26.0000, Rel. Jose Eduardo Marcondes Machado, 10a Câmara de Direito Público, j. 31/07/2025; TJSP; Agravo de Instrumento 2123514-19.2024.8.26.0000, Rel. Antonio Celso Aguilar Cortez, 10a Câmara de Direito Público, j. 06/06/2024; Agravo de Instrumento 2106059-07.2025.8.26.0000, Rel. Antonio Carlos Villen, 10a Câmara de Direito Público; j. 08/08/2025.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2286231-41.2025.8.26.0000; Relator (a): Marcelo Semer; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 25/10/2025; Data de Registro: 25/10/2025)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço

Relator(a):

Marcelo Semer

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

25/10/2025

Data de publicação:

25/10/2025

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou os Embargos de Declaração opostos pelos agravantes e manteve a decisão que acolheu a impugnação e os cálculos apresentados pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo, ora executada, fixando o valor da execução em R$

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou os Embargos de Declaração opostos pelos agravantes e manteve a decisão que acolheu a impugnação e os cálculos apresentados pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo, ora executada, fixando o valor da execução em R$ 975.185,38.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Verificar os cálculos apresentados pela parte credora, especialmente quanto à aplicação da Taxa SELIC, após a entrada em vigor da EC no 113/2021.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A impugnação apresentada pela FESP foi amparada por laudo contábil, indicando os equívocos que entendia ocorrer nos cálculos dos exequentes. Verificou-se a utilização da Tabela Resolução CNJ no 303/19 / IPCA-E, que já havia sido descontinuada, conforme o Comunicado DEPRE no 01/2024, complementado pelo Comunicado DEPRE no 04/2024, devido à aplicação capitalizada da Taxa SELIC. A Taxa SELIC acumulada mensalmente foi corretamente apurada em 39,21%, conforme cálculos da Receita Federal. Não houve congelamento de juros de mora, pois a Taxa SELIC já engloba ambos os consectários legais. A correção monetária e os juros moratórios devem seguir o entendimento fixado no Tema 810/STF e no Tema 905/STJ até a entrada em vigor da EC no 113/2021 e, a partir de então, deve-se aplicar a Taxa SELIC, nos termos das Resoluções CNJ no 303/2019 e no 482/2022.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.

Legislação Citada:
Emenda Constitucional no 113/2021; Resolução CNJ no 303/2019, arts. 21 e 22; Comunicados DEPRE no 01/2024 e 04/2024
Jurisprudência citada:
TJSP, Agravo de Instrumento no 2215984-35.2025.8.26.0000, Rel. Antonio Carlos Villen, 10a Câmara de Direito Público, j. 07/10/2025; TJSP, Agravo de Instrumento no 3006249-42.2025.8.26.0000, Rel. Jose Eduardo Marcondes Machado, 10a Câmara de Direito Público, j. 31/07/2025; TJSP; Agravo de Instrumento 2123514-19.2024.8.26.0000, Rel. Antonio Celso Aguilar Cortez, 10a Câmara de Direito Público, j. 06/06/2024; Agravo de Instrumento 2106059-07.2025.8.26.0000, Rel. Antonio Carlos Villen, 10a Câmara de Direito Público; j. 08/08/2025.